Tribunal: TJPA
Processo: 0001363-56.2017.8.14.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001363-56.2017.8.14.0003

APELANTE: EVALDO SABURO TAKETOMI QUEIROZ

APELADO: SABURO TAKETOMI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001363-56.2017.8.14.0003

APELANTE:
EVALDO SABURO TAKETOMI QUEIROZ

APELADO:
SABURO TAKETOMI

APELADO:
ELZA YAMMANE TAKETOMI

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
– INOCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO APÓS A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– COMPARECIMENTO

ESPONTÂNEO
DO
RÉU
SUPRE A FALTA OU A NULIDADE DA CITAÇÃO – ART.
239
,
§1º
, DO
CPC – CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA – REVELIA CARACTERIZADA – PROCURAÇÃO PÚBLICA –
OUTORGA
IN REM SUAM
(CAUSA PRÓPRIA) – INSUBSISTÊNCIA – MANDATO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA O ATO PRETENDIDO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PREÇO E QUITAÇÃO –
ART. 685 DO CÓDIGO CIVIL – NULIDADE DOS ATOS SUBJACENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ALENAÇÃO DE ASCEDENTES PARA DESCENDENTE – ANUÊNCIA DOS DEMAIS DESCENDENTES NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – ART. 496 DO CÓDIGO CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Deserção Suscitada em Contrarrazões

1 – I
nexiste óbice a completação do preparo recursal, mormente evidenciado que o recolhimento originário, a menor, decorreu da própria ausência de atualização do valor da causa no processo, e não de erro ou má-fé do recorrente, atraindo assim a aplicação do §6º do art. 1.007 do CPC.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – A
teor
do art.
239
,
§1º
, do
CPC
, o
comparecimento

espontâneo
do
requerido
supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação.

3 – Perfectibilizada a citação com o comparecimento espontâneo do requerido, o início da contagem do prazo para a apresentação da contestação, determinado pelo juízo primevo em decisão liminar
(ID. 11889487), ocorre com a simples publica desta em Diário de Justiça, conforme perfilhado na sentença recorrida.

4 – Considerando que a decisão que
determinou o início da contagem do prazo da contestação foi publicada em
01/02/2018, conforme Certidão de ID. 11889531, o prazo final da contestação seria 27/02/2018, sendo, portanto, extemporânea a peça de defesa aforada apenas em 01/03/2018, revelando-se inequívoca à revelia.

5 –
Acerca da
revelia, é cógnito que esta conduz à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na inicial, de modo que a ausência de resposta do réu quanto a determinado fato não implica, necessariamente, na procedência do pedido, podendo o magistrado apreciar livremente o conjunto probatório e demais circunstâncias existentes nos autos.

6 – Insta destacar, entretanto, que, não obstante a revelia não implique na automática procedência do pedido, é inconteste que a extemporaneidade da peça de defesa, torna obstada suas alegações para efeito desconstituição dos argumentos autorais ou ainda o acolhimento dos eventuais pleitos instrutórios, que devem ocorrer em momento oportuno.

7 – P
ara que a procuração seja considerada em causa própria torna-se indispensável que se assemelhe ao contrato de compra e venda de imóvel, devendo, portanto, haver a adequada identificação da coisa (
res
), o preço (
pretium
) acordado entre as partes, e o consentimento (
consensus
), o que não restou demonstrado no caso em comento, porquanto inexiste preço estipulado na procuração acordada.

8 –
No caso em exame, denota-se que a
procuração de ID.

54194222,
não pode ser classificada como
in rem suam
(em
causa

própria
), na medida em que não preencheu requisitos exigidos em lei, inobservando o disposto no art. 685 do Código Civil.

9 –
Dessa forma, considerando que a procuração em causa própria possui características de um verdadeiro contrato, com forma especial, devendo preencher os requisitos essenciais ao contrato de compra e venda, que são a individualização da coisa, o preço, e a quitação, ausentes esses pressupostos, o instrumento de mandato não se caracteriza como em causa própria, podendo, assim, ser revogado/invalidado, como no caso em comento, culminando com a desconstituição dos atos, com base nele, praticados pelo apelado.

10 – No que concerne ao alegado contrato de venda e compra do imóvel
(ID. 11889490)
, destaca-se que os autores/apelados são ascendentes (avós) do requerido/apelante, situação que exige para a validade da alienação, o expresso consentimento dos demais descendentes, a teor do
art. 496 do Código Civil, requisito de validade não demonstrado nos autos.

11 – Ademais
, revela-se despicienda a
existência de prova da simulação ou a demonstração de prejuízo, visto que os próprios apelados, ou seja, os ascendentes, impugnam a validade do negócio jurídico.

12 – Outrossim, e
sclarece-se que o requerido/apelante não impugnou especificamente o capítulo da sentença que acolheu o pleito de reintegração de posse formulado pelos autores/apelados na exordial.

13 – Dessa forma, mantido o posicionamento firmado pelo juízo primevo de invalidade da procuração e nulidade dos atos subjacentes praticados, deve ser mantida a medida reintegratória decorrente dessa anulação, que, frisa-se, fora inclusive, devidamente efetivada conforme Certidão de ID.
11889589
.

14 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001363-56.2017.8.14.0003

APELANTE:
EVALDO SABURO TAKETOMI QUEIROZ

APELADO:
SABURO TAKETOMI

APELADO:
ELZA YAMMANE TAKETOMI

COMARCA DE ORIGEM:
ALENQUER/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EVALDO SABURO TAKETOMI QUEIROZ
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Alenquer/PA que, nos autos da
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, ajuizada contra si por
SABURO TAKETOMI
e
ELZA YAMMANE TAKETOMI
,

j
ulgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
11889444
), narraram os autores/apelados serem os legítimos possuidores e proprietários
do imóvel rural denominado “Buraco D’agua”, localizado no Km 30 da Estrada Dr. Lauro Sodré, Colônia Paes de Carvalho, Município de Alenquer/PA.

Afirmaram que devido a idade avançada, e por não possuírem mais condições físicas de continuarem trabalhando na propriedade, o primeiro requerente teria “passado” uma procuração pública para o requerido (sobrinho do requerente) gerir o imóvel e os animais da propriedade.

Acrescentou que, de posse da procuração, o requerido teria indevidamente alienado animais da fazenda, bem assim que de forma fraudulenta teria passado a documentar a área em seu nome, simulando a compra e venda do imóvel.

Pleitearam assim, pela procedência da exordial para que fosse declarada a nulidade de todos os atos de regularização do imóvel em nome do requerido perante o INCRA e o registro no CAR; a reintegração dos autores na posse do imóvel; bem assim que o requerido fosse condenado ao pagamento de indenização a título de perdas e danos e lucros cessantes.

Juntaram os autores, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
11889487, foi deferido pedido liminar para determinar o bloqueio junto ao Cartório da matrícula do imóvel.

O requerido apresentou contestação e anexou documentos no ID. 11889489, cuja intempestividade foi certificada no ID. 11889531.

Em decisão de ID. 11889533, o juízo primevo saneou o feito, decretando a revelia da parte requerida em face da intempestividade da contestação.

A parte requerida apresentou manifestação no ID. 11889535, impugnando a decisão que decretou sua revelia.

A parte autora apresentou alegações finais no ID. 11889563, reiterando os argumentos trazidos na peça de ingresso.

Por sua vez, o requerido apresentou alegações finais (ID. 11889567), defendendo a improcedência da pretensão autoral.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
11889569
), que julgou parcialmente procedente a exordial
para declarar nulo os atos praticados pelo requerido junto aos órgãos administrativos de regularização fundiária, bem assim determinar a reintegração de posse em favor dos autores, deixando de acolher, entretanto, o pleito reparatório.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dessa decisão, opôs o requerido embargos de declaração (ID. 11889570), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 11889573).

Inconformado, o requerido
EVALDO SABURO TAKETOMI QUEIROZ
interpôs Recurso de Apelação (ID.
11889582
).

Alega que ao decretar a revelia do requerido/apelante, o magistrado de piso desconsiderou sua própria determinação de
cientificação pessoal das partes, ato este que determinaria o termo inicial para contagem do prazo para apresentação da defesa.

Aduz que os prazos processuais iniciaram a partir do cumprimento da carta precatória e não da publicação no diário, de modo que tendo a contestação sido protocolada antes da juntada da carta precatória, não haveria que se falar em revelia do requerido/apelante.

Argumenta que a decretação da revelia, não motiva o não enfrentamento das provas produzidas durante o curso do processo bem com aquelas carreadas aos autos quando da interposição da peça defensiva.

Afirma que os próprios autores/apelados em seus depoimentos, reconheceram a autenticidade do negócio jurídico, sendo, patente, portanto, não se tratar de mera permissão e sim de transferência de domínio como comprovado nos autos.

Sustenta que o juízo primevo, equivocadamente, d
esconsiderou o contrato de compra e venda devidamente registrado em cartório e a existência de procuração pública, cuja autenticidade teria sido confessada pelos apelados.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para reformada a sentença de primeiro grau, seja julgado totalmente improcedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID. 11889614), alegam os apelados, preliminarmente, a deserção do recurso de apelação por insuficiência do preparo; no mérito, que inexistiria argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, vez que pautada na adequada análise do acervo probatório e na jurisprudência vigente, defendendo, assim, o desprovimento do recurso.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Após a redistribuição, por prevenção, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público e social apto a ensejar sua intervenção (ID. 12680104).

Instado a se manifestar acerca da preliminar de deserção arguida em contrarrazões, o apelante afirma que o preparo foi recolhido adequadamente, não havendo que se falar em deserção (ID. 12898423).

No ID. 13188718, a
Unidade de Arrecadação Judiciária

– UNAJ informou que a guia do preparo paga pelo recorrente, foi emitida com o valor correto.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me a análise da questão preliminar suscitada pelos apelados em contrarrazões.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Em sede de contrarrazões, os apelados aduzem
a deserção do recurso de apelação, uma vez que o preparo
teria sido recolhido a menor, em razão da inobservância a determinação do juízo de 1ª grau de adequação do valor da causa.

Com efeito, a teor das informações prestadas pela
Unidade de Arrecadação Judiciária

– UNAJ (ID. 13188718), o juízo de origem determinou a adequação do valor da causa, alteração que, entretanto, não foi efetuada no processo, o que levou ao recolhimento do preparo com base no valor originário da causa (ID. 11889583).

Posteriormente, a parte apelante procedeu novo recolhimento (ID. 54193551), com preparo calculado já sobre o valor da causa corrigido, conforme havia sido determinado pelo juízo de origem.

Nesse contexto, infere-se que com a complementação, houve pagamento integral do preparo, inexistindo custas pendentes relativas ao presente recurso de apelação.

Cumpre destacar, que inexiste óbice a completação do preparo recursal, mormente evidenciado que o recolhimento originário, a menor, decorreu da própria ausência de atualização do valor da causa no processo, e não de erro ou má-fé do recorrente, atraindo assim a aplicação do §6º do art. 1.007 do CPC.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

Desse modo, tendo o apelante procedido a complementação espontânea do preparo, sendo possibilitado o
ingresso dos valores devidos aos cofres públicos, bem assim inexistindo custas pendentes, não há que se falar em deserção na hipótese, sendo de rigor a rejeição da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE DESERÇÃO
suscitada e contrarrazões.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da revelia e a definição dos seus efeitos; a validade da procuração pública em causa própria, e por conseguinte do negócio jurídico.

Consta das razões recursais arguidas pela parte requerida, ora apelante, que ao decretar a revelia, o juízo primevo desconsiderou sua própria determinação de
cientificação pessoal das partes, ato este que determinaria o termo inicial para contagem do prazo para apresentação da defesa; que os prazos processuais iniciaram a partir do cumprimento da carta precatória e não da publicação no diário de justiça, de modo que tendo a contestação sido protocolada antes da juntada da carta precatória, não haveria que se falar em revelia do requerido/apelante; que a decretação da revelia, não motiva o não enfrentamento das provas produzidas durante o curso do processo bem como aquelas carreadas aos autos quando da interposição da peça defensiva; que os próprios autores/apelados em seus depoimentos, reconheceram a autenticidade do contrato de compra e venda do imóvel, sendo, patente, portanto, não se tratar de mera permissão e sim de transferência de domínio como comprovado nos autos; bem assim que o juízo primevo, equivocadamente, desconsiderou o contrato de compra e venda devidamente registrado em cartório e a existência de procuração pública, cuja autenticidade teria sido confessada pelos apelados.

Da Revelia

Com efeito, proposta a ação declaratória e reintegratória pelos autores, ora apelados, o juízo de origem designou audiência de justificação e determinou a citação da parte requerida, ora apelante.

Não obstante, o requerido/apelante compareceu espontaneamente aos autos (ID.
11889482
), antes da citação, tendo o juízo primevo, reputado por citado o demandado e intimado para comparecer a ausência de justificação (ID.
11889483).

O
requerido/apelante compareceu na audiência de justificação realizada em 24/08/2017, oportunidade em que, sem objeção das partes, estabeleceu o juízo primevo que o prazo para apresentação de contestação se iniciaria com a publicação da intimação do patrono em Diário de Justiça (ID.
11889483).

Posteriormente, o magistrado apreciou o pedido liminar formulado na inicial, acolhendo-o em parte, oportunidade em que novamente determinou a abertura de prazo para a apresentação de contestação (ID. 11889487), deliberação esta publicada em 01/02/2018.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação em
01/03/2018 (ID.
11889489
), sendo certificada a intempestividade da peça de defesa no ID.
11889531.

Ora, a teor
do art.
239
,
§1º
, do
CPC
, o
comparecimento

espontâneo
do
requerido
supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Corroborando o entendimento destacado supra, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVERSÃO -
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - INÍCIO PRAZO PARA DEFESA - INÉRCIA - REVELIA. - O comparecimento espontâneo do réu supre a falta da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, na forma do que estabelece o art. 239, § 1º, do CPC
- Por sua vez, o art. 335, I, do CPC, dispõe que o prazo para defesa do réu conta a partir "da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição" - A inércia do réu que, tendo comparecido espontaneamente, não apresentou contestação, induz a revelia.

(TJ-MG - AC: 10528170017446001 Prata, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se ser inconteste o comparecimento espontâneo do requerido nos autos, estando, portanto, a partir desse ato, devidamente citado na demanda.

Outrossim, perfectibilizada a citação com o comparecimento espontâneo do requerido, o início da contagem do prazo para a apresentação da contestação, determinado pelo juízo primevo em decisão liminar
(ID. 11889487), ocorre com a simples publicação desta em Diário de Justiça, conforme perfilhado na sentença recorrida.

Assim, considerando que a decisão que
determinou o início da contagem do prazo da contestação foi publicada em
01/02/2018, conforme Certidão de ID. 11889531, o prazo final da contestação seria 27/02/2018, sendo, portanto, extemporânea a peça de defesa aforada apenas em 01/03/2018, revelando-se inequívoca à revelia.

Acerca da
revelia, é certo que esta conduz à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na inicial, de modo que a ausência de resposta do réu quanto a determinado fato não implica, necessariamente, na procedência do pedido, podendo o magistrado apreciar livremente o conjunto probatório e demais circunstâncias existentes nos autos.

Insta destacar, entretanto, que, não obstante a revelia não implique na automática procedência do pedido, é inconteste que a extemporaneidade da peça de defesa, torna obstada suas alegações para efeito desconstituição dos argumentos autorais ou ainda o acolhimento dos eventuais pleitos instrutórios, que devem ocorrer em momento oportuno.

Da Validade da Procuração e dos Atos Subjacentes

Na ação de origem, o autor/apelado, Sr. Saburo Taketoni, afirmou que o requerido/apelante, Sr. Evaldo Saburo Taketomi Queiroz, seu neto, teria de má-fé, utilizado procuração em causa própria para tentar se apropriar do imóvel rural objeto da lide, destacando que assinou a procuração porque o demandado teria informado a necessidade de outorga de procuração pública para suposta regularização fundiária do imóvel junto a órgãos públicos.

Por sua vez, o requerido/apelante, alegou que o autor/apelado manifestou interesse na alienação do imóvel rural, realizando a venda para o apelante em 2012, sendo, posteriormente, outorgada procuração pública para a regularização do negócio jurídico em 2013, em razão das limitações físicas do apelado e da apelada.

Nessa esteira, o juízo de origem, entendeu que a procuração assinada pelos autores, não possuiria cláusula “em causa própria”, sendo anuláveis os atos praticados que extrapolaram os poderes nela outorgados.

Desse modo,
a controvérsia recursal neste ponto, consiste em saber se a p
rocuração
outorgada ao apelante pode ser considerada como em
causa

própria
e se é possível a sua revogação.

Pois bem, da
leitura da procuração constante do ID.
54194222, se
evidencia que não se trata de procuração outorgada em causa própria (
in rem suam
), porquanto não foi lavrada em caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, tampouco possui disposição expressa nesse sentido.

Noutra ponta, para que a procuração seja considerada em causa própria torna-se indispensável que se assemelhe ao contrato de compra e venda de imóvel, devendo, portanto, haver a adequada identificação da coisa (
res
), o preço (
pretium
) acordado entre as partes, e o consentimento (
consensus
), o que não restou demonstrado no caso em comento, porquanto inexiste preço estipulado na procuração acordada.

Nesse sentido, preleciona o civilista Arnaldo Rizzardo:

“[...] Na verdade, tal procuração, conhecida no direito romano como
in rem propriam
ou
in rem suam
, se presta a valer como título de transmissão de direitos reais ou pessoais, se ostentar os seguintes requisitos, no que se coaduna com os apresentados pelo vigente art. 685: o aspecto de doação, traduzindo uma simples liberalidade, ou o de compra e venda, com o preço e a quitação; a coisa; o consentimento; e a cláusula de irrevogabilidade. Nestas condições, o mandatário torna-se o efetivo dono da coisa, embora a aparência de mandatário, pois trata da mesma como própria.

Importa a procuração em causa própria em uma cessão de direitos ou compra e venda, desde que haja a transferência de direitos do mandante para o mandatário. Aquele, atribuindo ao último o domínio da coisa ou do negócio, cede ou transfere ao mesmo todos os direitos que tem sobre o bem, em caráter irrevogável, quitando-o de quaisquer contas, muito embora aja em seu nome.”

(RIZZARDO, Arnaldo.
Contratos
. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 709-710).

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO.
REVOGAÇÃO DE MANDATO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA NÃO CARACTERIZADO
. LIVRE CONVENCIMENTO DO ILUSTRE MAGISTRADO
. 1. A procuração em causa própria possui características de um verdadeiro contrato, com forma especial, devendo preencher os requisitos essenciais ao contrato de compra e venda, que são a individualização da coisa, o preço, e a quitação. Ausentes esses pressupostos, o instrumento de mandato não se caracteriza como em causa própria, podendo, assim, ser revogado, como no caso em análise. 2. Tendo a escritura pública do bem litigioso sido lavrada, em favor dos Recorrentes, após a revogação do instrumento procuratório, que não possui o atributo na irrevogabilidade, age com acerto o ilustre magistrado, ao deferir o pedido de tutela de urgência, autorizando o bloqueio da matrícula do bem, para toda e qualquer anotação de venda, até ulterior decisão judicial.
3. O deferimento, ou não, de tutela de urgência reside no livre convencimento motivado do ilustre Julgador, somente justificando a sua revogação, em caso de comprovada abusividade, ilegalidade, ou teratologia na decisão agravada. INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01627048220198090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 03/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/06/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
PROCURAÇÃO OUTORGADA SEM PODERES EM CAUSA PRÓPRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECIAIS PREVISTOS NOS ARTS. 685 DO CC E 497 DA CNGC
– IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A VENDA DO IMÓVEL À TERCEIROS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A procuração outorgada com poderes para em nome de o proprietário vender, doar ou transferir o imóvel, não pode ser considerada procuração com cláusula “em causa própria” para aquisição e transferência de imóvel, quando não conter todos os elementos de um contrato de compra e venda, tais como objeto, preço e condições de pagamento, bem como as cláusulas expressas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas.
(TJ-MT - APL: 00104681720128110003 169050/2016). Não restando demonstrada a aquisição da propriedade do imóvel pela parte autora/recorrente, para que, então, se insurgisse quanto às alienações posteriores e pleiteasse a desconstituição do negócio jurídico, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, inciso I, do CPC, não há falar em desconstituição do negócio jurídico perfeito, impondo-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a pretensão inicial.

(TJ-MT - AC: 00058936720138110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES CONEXAS DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA.
ADUZIDA OUTORGA DE PROCURAÇÃO
IN REM SUAM
. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA O ATO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PREÇO E QUITAÇÃO. "A utilidade da procuração em causa própria reside na cessão de direitos ou promessa de transferir bens do mandante para o mandatário. Mesmo nesse âmbito, não há que se admitir o negócio quando se permite que o mandatário, por exemplo, fixe unilateralmente o preço e as condições do negócio. De qualquer modo, a
procuratio in rem suam
destina-se a servir como meio auxiliar de transmissão da propriedade ou de outros direitos. Como vimos, deve conter os requisitos plenos do contrato objetivado e como tal deve ser tratado.
" (VENOSA, Sílvio de Salvo; RODRIGUES, Cláudia. Código Civil interpretado - 4. ed., - São Paulo: Atlas, 2019.) RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03240417320158240038, Relator: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Sétima Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 12/08/2021). (Grifei).

No caso em exame, denota-se que a
procuração de ID.

54194222,
não pode ser classificada como
in rem suam
(em
causa

própria
), na medida em que não preencheu requisitos exigidos em lei, inobservando o disposto no art. 685 do Código Civil
[1]
.

Dessa forma, considerando que a procuração em causa própria possui características de um verdadeiro contrato, com forma especial, devendo preencher os requisitos essenciais ao contrato de compra e venda, que são a individualização da coisa, o preço, e a quitação, ausentes esses pressupostos, o instrumento de mandato não se caracteriza como em causa própria, podendo, assim, ser revogado/invalidado, como no caso em comento, culminando com a desconstituição dos atos, com base nele, praticados pelo apelante.

Do Contrato de Venda e Compra do Imóvel

Acerca do alegado contrato de venda e compra do imóvel, que teria sido entabulado entre as partes, tem-se inicialmente que o instrumento colacionado no ID.
11889490
, constitui na verdade em recibo relativo ao imóvel em litígio.

Da leitura do aludido recibo, verifica-se que a assinatura do autor/apelado é aposta apenas na página final do documento, inexistindo rubrica nas páginas antecedentes, exatamente as que descrevem seu objeto, no qual os apelados alegam desconhecer.

Outrossim, destaca-se que os autores/apelados são ascendentes (avós) do requerido/apelante, situação que exige para a validade da alienação, o expresso consentimento dos demais descendentes, a teor do
art. 496 do Código Civil.

Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos o entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. ART. 496 DO CC. CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. I - As provas produzidas nos autos demonstram que ascendente e descendente celebraram compra e venda de imóvel sem o consentimento dos demais descendentes, por isso deve ser anulado o negócio jurídico, nos termos do art. 496 do CC.
II - Apelação desprovida.

(TJ-DF 07058130220178070001 DF 0705813-02.2017.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/03/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES - FRAUDE - REQUISITOS DA ANULAÇÃO PRESENTES - MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A venda de bem imóvel de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, torna anulável o negócio jurídico. Comprovada a ocorrência de fraude e não comprovada a ausência de prejuízo dos demais descendentes, deve ser mantida a anulação de negócio jurídico reconhecida em sentença.

(TJ-MG - AC: 10003130045945002 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de Publicação: 11/12/2019). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que inexiste a exigida anuência dos demais descendentes para a alienação do imóvel dos avós (apelados) para o neto (apelante), sendo inobservado assim o disposto
art. 496 do Código Civil, e por decorrência lógica, não sendo possível perfilhar a validade do alegado ajuste.

Outrossim, revela-se despicienda a
existência de prova da simulação ou a demonstração de prejuízo, visto que os próprios apelados, ou seja, os ascendentes, impugnam a validade do negócio jurídico.

Da Pretensão Possessória

Por fim, esclarece-se que o requerido/apelante não impugnou especificamente o capítulo da sentença que acolheu o pleito de reintegração de posse formulado pelos autores/apelados na exordial.

Dessa forma, mantido o posicionamento firmado pelo juízo primevo de invalidade da procuração e nulidade dos atos subjacentes praticados, deve ser mantida a medida reintegratória decorrente dessa anulação, que, frisa-se, fora inclusive, devidamente efetivada conforme Certidão de ID.
11889589
.

Destarte, pelas razões expostas alhures,
máxima vênia
as alegações da parte apelante, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida em sua integralidade pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, sendo de rigor o desprovimento do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais.

Belém, 26/04/2023